Tribunal: TJDFT
Processo: 0703314-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). SENTENCIADO COM ENSINO MÉDIO COMPLETO ANTES DA EXECUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Considerando que o objetivo final da pena é a ressocialização do apenado, deve ser concedida a remição de pena pela aprovação do interno no ENCCEJA. 1.1. A remição tem como escopo recompensar o preso pelo aprendizado e motivá-lo a continuar os estudos, de sorte a melhor reintegrá-lo na sociedade.
2. O fato de o apenado já ter cumprido o ensino médio, antes do início da execução penal, não impede a concessão da remição, mas tão somente inviabiliza o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a ser remido, conforme art. 126, § 5o, da LEP. 2.1. O art. 126 da Lei de Execução Penal deve ser interpretado em seu favor, no cotejo com o art. 1o da Recomendação no 44 do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), tendo em mira os fundamentos constitucionais da cidadania e da dignidade da pessoa humana. Ademais, é incabível considerar requisitos que a lei não elencou de forma expressa.
3. Recurso de agravo conhecido e provido.